Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004436-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), EDIL RIBEIRO BORGES - CPF: 240.269.301-06 (AGRAVANTE), LUZINEIDE RODRIGUES PEREIRA BORGES - CPF: 405.221.641-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004436-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Edil Ribeiro Borges

Agravada
: Luzineide Rodrigues Pereira Borges

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS P
ROVISÓRIOS FIXADOS – MINORAÇÃO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz a baila não são subsistentes a minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004436-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Edil Ribeiro Borges

Agravada
: Luzineide Rodrigues Pereira Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edil Ribeiro Borges, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens e alimentos movida por Luzineide Rodrigues Pereira Borges, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, arbitrando alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que a agravada atua como diretora de ensino na autoescola, sendo certo que a ela goza de intensa atividade profissional o que lhe dá plena condição de se manter financeiramente, pleiteando a exclusão da obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge.

Alega ainda que a após a separação de fato, e com a saída repentina da agravada da empresa antes gerenciada pelo casal, não pôde contratar outra diretora de ensino, e a empresa não fechou novos contratos, se limitando a atender os anteriores, estando na iminência de fechar o estabelecimento, e por esta razão, não há possibilidade de pagar os alimentos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 81273453).

A agravada apresentou contraminuta (id. 83157499), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas (id. 83256961).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004436-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Edil Ribeiro Borges

Agravada
: Luzineide Rodrigues Pereira Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Luzineide Rodrigues Pereira Borges
moveu ação de divórcio c/c alimentos e partilha de bens em face de
Edil Ribeiro Borges
, tendo o douto magistrado deferido a fixação de alimentos provisórios à autora, no equivalente a um salário mínimo.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a agravada atua como diretora de ensino na autoescola, sendo certo que a ela goza de intensa atividade profissional o que lhe dá plena condição de se manter financeiramente, pleiteando a exclusão da obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge.

Pois bem.
O recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, o douto magistrado trilha no sentido de que a agravada se trata de uma mulher adulta, concedendo o valor mensal equivalente a 01(um) salário mínimo, que corresponde aos valores mensalmente da empresa que se encontra registrada (id. 48905411 – autos de origem 1000878-78.2021.8.11.0004)

Ora,
é cediço que a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1405572/SC, Rela. Min
ª.

Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.05.2019).

Com efeito, verifico que a agravada fez prova da capacidade financeira do agravado, diante do contrato social do Centro de Formação de Condutores Araguaia –ME em que ambos são sócios e trabalhavam antes do divórcio,
bem como demonstrou a necessidade da fixação de alimentos provisórios para si.

Sendo assim, tenho que nesta quadra inicial o agravante tem possibilidade e o dever de prestar alimentos, dentro do valor determinado, que se mostra justo.

Diante disso, as informações do MM. Juiz condutor do feito, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021